Tribunal: TJSP
Processo: 2121386-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Insurgência em face de decisão que indeferiu tutela de urgência. Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano, consoante disposição do artigo 300 do CPC, sendo imprescindível aguardar o prazo de defesa, oportunizando o contraditóio. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.